Tribunal: STF
Processo: ARE 1582626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRPJ/CSL. SALDO NEGATIVO E ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 16, §3º, LEI 6.830/1980. TEMA REPETITIVO 294/STJ. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES. EFEITOS SOBRE O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA LIQUIDEZ E CERTEZA. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. NULIDADES INEXISTENTES. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. ENCARGO-LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativizou a previsão do artigo 16, § 3º, da Lei 6.830/1980, permitindo veiculação da compensação como matéria de defesa nos embargos do executado, se preexistente o procedimento administrativo de compensação ao ajuizamento do executivo fiscal, entre outras condicionantes. Neste sentido foi aprovada a tese repetitiva 294/STJ, com a seguinte redação: “A compensação efetuada pelo contribuinte, antes do ajuizamento do feito executivo, pode figurar como fundamento de defesa dos embargos à execução fiscal, a fim de ilidir a presunção de liquidez e certeza da CDA, máxime quando, à época da compensação, restaram atendidos os requisitos da existência de crédito tributário compensável, da configuração do indébito tributário, e da existência de lei específica autorizativa da citada modalidade extintiva do crédito tributário.”.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar limites à discussão de compensação em embargos para extinguir execução fiscal, previu três requisitos cumulativos: (i) existência de crédito tributário compensável; (ii) configuração do indébito tributário, e (iii) a existência de lei específica autorizativa. A respeito do indébito tributário, a jurisprudência da Corte Superior elencou que deve ser originado de: “(a) de ato administrativo de invalidação do lançamento tributário, (b) de decisão administrativa, (c) de decisão judicial, ou (d) de ato do próprio administrado, quando autorizado em lei, cabendo à Administração Tributária a fiscalização e ulterior homologação do débito do fisco apurado pelo contribuinte”. 



    3. Não foram, pois, cumpridas as condicionantes fixadas pela Corte Superior. As declarações de compensação não foram homologadas pelo Fisco, sendo inviável a análise da incorreção da decisão administrativa nesta via processual, pois exigida, de plano, a concomitância das condições relativas à existência de crédito tributário compensável, da configuração do indébito tributário, e de lei autorizando extinção por compensação. Sem que tenha havido prévio reconhecimento do direito de compensar nas vias expostas para que se pudesse cogitar de patrimônio subjetivo do autor, revela-se inviável perquirir, no âmbito dos embargos à execução, a existência do próprio direito e a viabilidade da compensação.



    4. Pretende a embargante inaugurar debate que não encontra eco na jurisprudência superior, pois a decisão administrativa lhe foi desfavorável, com base em expresso texto legal, descabendo exame de eventual direito à compensação, negado pelo Fisco, que refletiria na extinção dos créditos cobrados na execução fiscal conexa aos presentes embargos do devedor. É manifesta intenção da embargante de transformar os embargos em verdadeira ação ordinária ou mandamental, objetivando o reconhecimento do direito de compensar créditos não reconhecidos para a respectiva extinção. Para tanto, porém, seria necessário adentrar em questões amplas e absolutamente dissociadas das defesas materiais e processuais alegáveis em embargos pelo devedor.



    5. A discussão de compensação, em embargos à execução fiscal, deve ocorrer como meio extintivo do crédito tributário em cobro e não como forma de reconhecimento originário do próprio crédito do contribuinte perante o Fisco. Admitir tal hipótese inviabilizaria a celeridade e a restrição das matérias alegáveis em defesa do executado, fins buscados pelo microssistema de execução fiscal. Os embargos, apesar de defesa autônoma, não constituem modalidade de ação ampla, absoluta e irrestrita, que permita incursionar em qualquer matéria que se entenda configurar direito subjetivo. Ao contrário, constituindo ação conexa à execução fiscal da qual é extraída, deve vincular-se a hipóteses extintivas, materiais ou formais, em referência direta ao crédito tributário, a evidenciar a impossibilidade de ser pleiteada na presente sede processual, em conformidade com a jurisprudência consolidada, a inserção originária do tema da compensação, quando não discutido administrativamente, ou ainda a revisão da decisão proferida na instância fiscal, em caso de prévia postulação à autoridade competente, sem prejuízo de que tais pretensões possam ser formuladas em sede própria, mas não incidentalmente à própria execução fiscal.



    6. No que tange ao reconhecimento de duplicidade de cobrança do saldo negativo pelo adiantamento a maior de estimativas de IRPJ/CSL, as declarações de compensação deixaram de ser homologadas por: (i) não comprovação de retenção de imposto no exterior; e (ii) compensação das estimativas homologada apenas parcialmente.



    7. Contudo, alegou a embargante que, quando ajuizada a execução fiscal, a discussão sobre compensação de estimativas que compunham o saldo negativo pleiteado ainda pendia de decisão definitiva na seara administrativa, sendo que, no curso dos presentes embargos, houve homologação “quase total” de tal compensação e recolhimento da diferença via DARF (f. 3039/3040). Assim, havia, quanto às estimativas, a suspensão da respectiva exigibilidade fiscal, nos termos do artigo 151, III, CTN, c/c artigo 74, §§ 9º e 11, da Lei 9.430/1996, na redação dada pela Lei 10.833/2003.



    8. A alegação da embargante de que pretende apenas reconhecimento da ilegalidade da inscrição em dívida ativa de estimativas por suspensão de exigibilidade e repercussão de efeitos em cadeia, ou mesmo reconhecimento de duplicidade da cobrança porque já compõe o saldo negativo objeto da execução, olvida que o pressuposto para afastar presunção de liquidez e certeza do título executivo é o próprio reconhecimento de que foi ilegal a não homologação da compensação, afastando a causa determinante de tal decisão, condizente com apuração de inexistência de direito creditório, o que, como evidenciado, não é permitido analisar em sede de embargos à execução fiscal. Em outras palavras, a tese do contribuinte importa o entendimento de que cabia à autoridade administrativa, quando da apreciação do encontro de contas referente às dívidas ora em cobro, ter entendido que o saldo negativo utilizado pelo contribuinte, decorrente de sobra derivada de compensação anterior ainda pendente de homologação, poderia ser validamente considerado no confronto de créditos e débitos subsequente. Assim, não é possível, dogmaticamente, segundo a vigência e eficácia dos fatos jurídicos envolvidos, infirmar o título executivo (o que não se faz em caráter precário, e sim mediante afastamento inequívoco de presunção de legitimidade e veracidade), sob o fundamento de suspensão da exigibilidade ou duplicidade de cobrança, sem antes anular a apreciação da compensação, vértice da inscrição em dívida ativa. Contudo, a apreciação de tal conteúdo é defesa nestes autos.



    9. Pacífico o entendimento quanto à constitucionalidade da utilização da taxa SELIC como índice oficial representativo de correção monetária e juros de mora.



    10. Incidem juros de mora sobre a penalidade pecuniária devida, pois esta integra a obrigação principal a teor do artigo 113 e 161 do CTN.



    11. O Superior Tribunal de Justiça, em rito repetitivo (Tema 969), decidiu que o encargo legal do DL 1.025/1969 configura crédito não tributário, destinado à recomposição das despesas necessárias à arrecadação, modernização e custeio de despesas correlacionadas à atuação judicial da Fazenda Nacional, não se tratando, pois, de honorários de sucumbência, que tenham sido revogados pelo novo Código de Processo Civil.



    12. Apelação fazendária e remessa necessária providas, e apelação da embargante desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII; 93, IX; 150, I, III, a, e IV; e 154 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente